Tribunal: TJES
Processo: 5019915-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019915-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

AGRAVADO: SELMA SCHMIDT DIAS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA.
TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. BENEFICIÁRIO DEPENDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DO TETO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Associação Petrobras de Saúde – APS contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol 200mg/ml a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e epilepsia refratária, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a competência para julgamento da lide é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, diante de plano de saúde decorrente de acordo coletivo; (ii) estabelecer se é obrigatória a cobertura de medicamento à base de canabidiol, de uso domiciliar, sem registro definitivo na ANVISA e fora do rol da ANS; (iii) determinar se a alegada divergência na prescrição médica impede o cumprimento da obrigação; (iv) verificar a necessidade de limitação do valor das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Reconhece-se a competência da Justiça Comum Estadual quando a demanda é proposta por beneficiário dependente e versa exclusivamente cobertura assistencial de plano de saúde coletivo, sem discussão acerca do contrato de trabalho. Preliminar rejeitada.

4)
Afasta-se a probabilidade do direito alegado pela operadora, pois a autorização excepcional da ANVISA para importação de medicamento à base de canabidiol evidencia segurança sanitária suficiente para impor a cobertura, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5)
Considera-se que eventual divergência quanto à marca do medicamento prescrito não impede, em sede de cognição sumária, a continuidade do tratamento e não justifica a suspensão da tutela concedida.

6)
Entende-se que a multa diária fixada é compatível com a obrigação e adequada à efetividade da tutela jurisdicional, devendo apenas ser limitado o seu valor máximo, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à Justiça Comum Estadual julgar demanda proposta por dependente de beneficiário de plano de saúde coletivo quando o litígio versa apenas cobertura assistencial, ainda que o benefício decorra de acordo coletivo de trabalho.

2. É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol cuja importação tenha sido excepcionalmente autorizada pela ANVISA, mesmo sem registro definitivo e fora do rol da ANS.

3. As astreintes devem ser suficientes e compatíveis com a obrigação imposta, admitindo-se a fixação de teto para o montante total, sem prejuízo de futura revisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537 e § 1º; Lei nº 6.360/1976, arts. 12 e 66; Lei nº 6.437/1977, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.418.894/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.058.692/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.04.2024; STJ, REsp nº 1.958.679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.11.2021; TJES, AI nº 5004975-78.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 17.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de incompetência e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

A Agravante sustenta que a competência para julgar a lide seria da Justiça do Trabalho, invocando a tese firmada no IAC 5 do STJ, uma vez que o benefício de saúde decorre de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Na hipótese, a ação é movida por dependente (menor diagnosticado com TEA), que não possui relação de trabalho direta com a patrocinadora, de modo que a discussão se limita estritamente ao cumprimento do contrato de assistência à saúde (cobertura assistencial), sem adentrar em cláusulas do contrato de trabalho.

Embora o STJ tenha estabelecido exceção para benefícios instituídos em acordo coletivo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES) tem refinado a aplicação do tema, analisando a natureza específica da disputa.

Nesse sentido, deve-se reconhecer a natureza predominantemente cível da causa quando o litígio versa sobre cobertura contratual de plano coletivo movido por dependente e, com efeito, a competência deste Tribunal, é de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC – SÚMULA 608 DO STJ – COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO – CONFLITO DE NATUREZA CÍVEL – CAUSA QUE COMPETE À JUSTIÇA ESTADUAL COMUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, após reiteradas decisões em casos análogos, consolidou a sua jurisprudência dominante a respeito do tema editando o enunciado sumular nº 608, o qual prescreve: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. Conforme Comprovante de Situação Cadastral de Operadoras anexado ao evento ID nº 4958996, cuja autenticidade pode ser atestada no sítio eletrônico da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a agravante se encontra classificada na modalidade de autogestão, o que atrai a incidência da Súmula nº 608 do STJ, por se tratar de enunciado de observância obrigatória (art. 927, inciso IV), afastando-se a aplicação do CDC ao caso. 3. Melhor sorte não assiste à recorrente no que se refere à competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da causa, pois não obstante a Tese fixada pelo STJ no IAC nº 05, a jurisprudência da Segunda Seção tem evoluído para reconhecer que em havendo litígio apenas em relação ao cumprimento do contrato de plano de saúde coletivo e inexistindo disputa quanto ao contrato de trabalho, a causa é de natureza preponderantemente civil, e não trabalhista. 4. Na hipótese dos autos, observa-se que a agravada sequer possui relação de trabalho com a agravante, pois figura como dependente do titular, e busca compelir a requerida a custear procedimentos negados por supostamente estarem fora do rol de procedimentos e eventos da ANS. Nesses termos, o caso se enquadra nas premissas elencadas pela Segunda Seção do STJ para declarar a competência da Justiça Comum Cível, pois o litígio versa apenas em relação ao cumprimento do contrato de plano de saúde coletivo, inexistindo disputa quanto ao contrato de trabalho. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004975-78.2023.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 17/10/2023)

Portanto, considerando que a lide envolve beneficiário dependente e versa exclusivamente sobre cobertura assistencial,
rejeito
a preliminar de incompetência
, firmando a competência desta Justiça Estadual.

MÉRITO

Ao que se depreende, a agravante alega que não está obrigada a custear o Canabidiol por se tratar de medicamento de uso domiciliar, sem registro definitivo na ANVISA (apenas autorização sanitária) e fora do Rol da ANS.

Entretanto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito invocada pela agravante suficiente para suspender a decisão tendente a proteger a saúde de criança com diagnóstico de Autismo e Epilepsia Refratária.

Isso porque, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento que se sobrepõe às alegações de ausência de registro, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura quando há
autorização excepcional de importação pela ANVISA
, o que evidencia a segurança sanitária do fármaco, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. EPILEPSIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.
IMPORTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA PELA ANVISA. 1. Inadmissível o recurso especial referente à questão que não foi apreciada pelo Tribunal de origem, pela ausência de prequestionamento. 2.
O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei 6.360/1976
.Agravo improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2418894 MG 2023/0251448-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO PRESCRITO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA
. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL. 1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de cobertura de medicamento Canabidiol 3000 CBD prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA. 2. Insurge-se a parte agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de Canabidiol prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA. 3.
O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976.4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes.
Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2058692 SP 2023/0063531-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024)

Quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento por divergência na prescrição (marca Mantecorp vs. Prati Donaduzzi), tal questão ainda não foi dirimida perante o Juízo de origem, sendo que a simples atualização da ordem para a marca prescrita pelo médico assistente não é causa suficiente para suspender o direito fundamental à saúde do agravado e interromper o tratamento.

Relativamente à multa imposta,

a jurisprudência da Corte Cidadã assenta:
“As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva”.
(REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas seja a multa compatível com a obrigação e o prazo assinalado para o cumprimento razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

In casu, a multa fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia não apresenta a desproporcionalidade alegada ou o risco de dano irreparável imediato que justifique sua suspensão ou limitação nesta fase processual.

Entretanto, deve ser fixado limite ao montante consolidado da multa, sem prejuízo de sua revisão futura pelo magistrado de origem caso a medida se mostre insuficiente para vencer a recalcitrância da parte (art. 537, § 1º, do CPC).

Dessa forma, acolho o pedido subsidiário para limitar o teto das
astreintes
ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
rejeit
o
a preliminar de incompetência
e, no mérito,
dou parcial provimento para
fixar o teto da multa diária (astreintes) no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se inalterada a decisão agravada nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.